Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 19, LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível tipificar a conduta do agente de portar arma branca em via pública como contravenção penal prevista no art. 19, Decreto-Lei n. 3.688/1941.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.